Tribunal: STF
Processo: HC 205241
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 581.296/ES, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput e §§§ 2º, 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, arts. 33, 35 e 40, incisos II e IV, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal, pois seria integrante de organização criminosa especializada no tráfico de drogas, com atuação principal na região dos bairros de Vista Linda, Jardim Botânico, Alzira Ramos e adjacências em Cariacica/ES, bem como no município de Vila Velha/ES. 
    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TERRITÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. CORRÉ EM LIBERDADE. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. LISTISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. Precedente.
    2. Em análise nos autos, é notória a complexidade da ação penal originária, oferecida em desfavor de 34 (trinta e quatro) investigados em operação a fim de desarticular grupos dominantes no tráfico de drogas em bairros de Cariacica/ES. Além disso, em análise ao andamento processual eletrônico e de acordo com as informações prestadas, verifica-se que o processo é constantemente impulsionado.
    3. No que se refere à prisão preventiva, considerando os contornos da operação e a prática criminosa associada, o juízo a quo possuía elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo destacada a periculosidade dos agentes, especialmente pelo controle de comunidades do município de Cariacica.
    4. A autoridade coatora apresentou peculiaridades que justificaram a concessão da liberdade provisória à corré, tratando-se de elementos pessoais e, portanto, impossível de considerá-los em analogia à Paciente.
    5. Quanto à suposta litispendência, a denúncia formulada pelo Órgão Ministerial no processo de origem é muito mais abrangente. Com efeito, basta a leitura para verificar que, enquanto aquele processo tivera como objeto os fatos relacionados à apreensão de drogas, neste analisa a participação da Paciente em organização ainda mais ampla.
    6. Ordem denegada.
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma daquela Corte Superior. Eis a ementa do acórdão (Doc. 9, fls. 57/58):
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA SOMENTE APÓS A MAIORIDADE. CRIMES PERMANENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. SUPOSTA LITISPENDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus. Ademais, essa questão não foi devidamente debatida no acórdão impugnado.
    2. Não prospera a alegação defensiva de que a imputação contra a Paciente diz respeito a fatos de quando era menor de idade. O Juízo singular assinalou, fundamentadamente, que há indícios de que as supostas práticas criminosas imputadas à Acusada foram cometidas após a maioridade, o que afasta o constrangimento ilegal apontado, haja vista a natureza permanente dos crimes descritos na denúncia. Precedentes.
    3. Na hipótese, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a Paciente seria integrante de uma estruturada organização criminosa que atuava em diversas comunidades no município de Cariacica/ES e em dois bairros no município de Vila Velha/ES, supostamente envolvida em homicídios, posse/porte de arma de fogo, tráfico de drogas, dentre outros delitos.
    4. O Juízo singular ressaltou que a Acusada possuía posição de destaque na referida organização, já que, após a prisão de sua genitora, uma das líderes do grupo criminoso, a Paciente teria assumido a administração do tráfico de drogas, sendo responsável pela preparação, distribuição e venda dos entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. A propósito, o fato de a Ré ter sido presa alguns dias após ter atingido a maioridade não afasta, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta acima delineada.
    5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
    6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    7. "[...] a análise acerca da litispendência exige meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão - o que demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites da via impugnativa" (AgRg no RHC 132.716/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). Além disso, como bem destacado pelo Tribunal de origem, as condutas imputadas à Paciente nos autos originários são mais abrangentes que aquelas referidas em outra ação penal.
    8. É inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em extensão da liberdade provisória concedida a Corré, dado que a Corte de origem consignou que as Acusadas não se encontram na mesma situação fático-processual.
    9. No caso, o processo tramita dentro dos limites do razoável, tendo em vista a complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de Réus (trinta e dois) com procuradores distintos, várias condutas criminosas em apuração, sendo que há Acusados presos em outro Estado da Federação e um foragido, além da necessidade de realização de diversas audiências para a oitiva de testemunhas. Ademais, o atual cenário de pandemia ensejou temporariamente a suspensão das audiências presenciais. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que o Magistrado singular determinou a intimação das Partes para se manifestarem quanto ao modo de realização da audiência em continuação, bem como consignou que, logo em seguida, analisaria o pleito de desmembramento do feito, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo.
    10. A tese de excesso de acusação e o pleito de extensão dos efeitos da decisão que determinou a soltura de três corrés, proferida em 22/02/2021, não foram apreciados no acórdão atacado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    11. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de urgência no julgamento da Paciente.
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (i) falta de fundamentação para manter a prisão preventiva da paciente, especialmente por ter melhores (ou não piores) condições subjetivas do que os 14 réus que já tiveram sua prisão revogada pelo Magistrado de piso; (ii) o excesso de prazo: quase 800 dias de prisão. Enfatiza que: (a) quando a Operação foi deflagrada, em 09/05/2019, a paciente sequer era alvo da investigação (…) antes da prisão em flagrante, o que havia contra a paciente era, exatamente, nada. Logo, seu papel na suposta organização criminosa era, exatamente, nenhum. Portanto, confrontando as razões que deram suporte a prisão com os padrões que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou no exame do instituto da prisão preventiva, resta claro que os fundamentos subjacentes à decisão ora questionada não se ajustam ao magistério jurisprudencial firmado nas Cortes Superiores sobre a matéria em análise. Destarte, a decisão em causa, ao manter a prisão da paciente, nos termos em que o fez, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida de necessária fundamentação substancial; (b) A paciente responde ao processo 0007906-45.2019.8.08.0012, em trâmite na 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, já tendo sido condenada em 1ª instância. Aliás, esta Corte deferiu a ordem de habeas corpus em face da sentença condenatória, vez que manteve a prisão preventiva a despeito de o regime inicial ser o semiaberto; (c) A paciente é mantida presa, única e exclusivamente, por ser filha de Janaína, tido como uma das lideranças. Sua mãe é irmã de Leonardo, que seria o ‘líder máximo’; e (d) Noutro giro, é nítido o excesso de prazo na prisão processual da paciente. Encontra-se presa desde o dia 16 de maio de 2019. Os prazos legais já foram extrapolados há muito; não há a mais remota previsão que a instrução processual se encerre. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos:
    De outra parte, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque a Paciente seria integrante de uma estruturada organização criminosa que atuava em diversas comunidades no município de Cariacica/ES e em dois bairros no município de Vila Velha/ES, supostamente envolvida em homicídios, posse/porte de arma de fogo, tráfico de drogas, dentre outros delitos. 
    O Juízo singular ressaltou que a Acusada possuía posição de destaque na referida organização, já que, após a prisão de sua genitora, uma das líderes do grupo criminoso, a Paciente teria assumido a administração do tráfico de drogas, sendo responsável pela preparação, distribuição e venda dos entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    A propósito, o fato de a Paciente ter sido presa alguns dias após ter atingido a maioridade não afasta, na hipótese, a necessidade de manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta acima delineada.
    […]
    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). 
    […]
    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Também é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).
    Ficou registrado, ainda, que: 
    Nos autos n. 0007906-45.2019.8.08.0012, a Acusada foi absolvida da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, mas condenada à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (fls. 501-521) – a Ré, juntamente com outros 2 (dois) corréus, foram surpreendidos na posse de 64 buchas de maconha (154,2g), uma balança de precisão, 4 rádios comunicadores, uma máscara de proteção, 4 celulares e R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais).
    Já no feito originário (autos n. 0009550-23.2019.8.08.0012), a Paciente foi denunciada pelos delitos previstos no art. 2.º, caput e §§§ 2.º, 3.º e 4.º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, arts. 33, 35 e 40, incisos II e IV, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B, § 2.º, da Lei n. 8.069/90. Quanto ao crime de organização criminosa, foram denunciados outros 31 (trinta e um) corréus, o que demonstra que os fatos apurados nos dois processos não são os mesmos.
    Como bem destacado no acórdão impugnado, "basta a leitura das denúncias para verificar que, enquanto aquele processo tivera como objeto os fatos relacionados à apreensão de drogas, neste analisa a participação da Paciente em organização ainda mais ampla" (fl. 34; sem grifos no original)
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão do registro de que a paciente possuía posição de destaque na referida organização, já que, após a prisão de sua genitora, uma das líderes do grupo criminoso, a Paciente teria assumido a administração do tráfico de drogas, sendo responsável pela preparação, distribuição e venda dos entorpecentes.
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, pretensão inviável nesta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Também não há falar em excesso de prazo da constrição cautelar.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Ao afastar a alegação de excesso de prazo, o Tribunal a quo destacou o seguinte (fls. 31-32; sem grifos no original):
    "De início, ressalto que a ação penal originária, bem como a ação de busca e apreensão a ela paralela, já foi objeto de outros habeas corpus, sendo de conhecimento desta relatoria a complexidade das investigações realizadas, que teve como consequência a denúncia em desfavor de cerca de 34 (trinta e quatro) réus.
    Oportunamente, transcrevo trecho da decisão que indeferiu a liminar do habeas corpus n. 0034085-52.2019.8.08.0000, impetrado pela corré JANAINA DE JESUS DE SOUZA, em que destaquei a ausência de excesso de prazo:
    [...]
    Em análise nos autos, é notória a complexidade da ação penal originária, oferecida em desfavor de 34 (trinta e quatro) investigados na 'Operação Território', a fim de desarticular grupos dominantes no tráfico de drogas em bairros de Cariacica/ES.
    Nesse ponto, com base nos documentos juntados e em sede de cognição sumária, impossível imputar qualquer morosidade ao Ministério Público ou ao Judiciário."
    Às fls. 548-550, o Magistrado singular relatou que a denúncia foi oferecida em 26/06/2019 e recebida em 23/10/2019, "tendo em vista se tratar de 32 (trinta e dois réus), dois presos no estado da Bahia e um foragido, e diante da multiplicidade de advogados atuando nas defesas de cada um" (fl. 549); a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 09/12/2019, com a oitiva de uma testemunha, mas o ato foi interrompido; em 17/02/2020 foi concluída a oitiva da testemunha arrolada pela Acusação; foi designada nova audiência para o dia 02/04/2020, posteriormente redesignada para o dia 08/04/2020; contudo, o ato não foi realizado, ante a suspensão das audiências em virtude da pandemia causada pela Covid-19.
    Cumpre ressaltar que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
    Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável, tendo em vista a complexidade da causa, evidenciada pela pluralidade de Réus (trinta e dois) com procuradores distintos, várias condutas criminosas em apuração, sendo que há Acusados presos em outro Estado da Federação e um foragido, além da necessidade de realização de diversas audiências para a oitiva de testemunhas. Ademais, o atual cenário de pandemia ensejou temporariamente a suspensão das audiências presenciais. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que, em 22/02/2021, o Magistrado singular determinou a intimação das Partes para se manifestarem quanto ao modo de realização da audiência em continuação, bem como consignou que, logo em seguida, analisaria o pleito de desmembramento do feito, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo.
    Bem se percebe que há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de Réus (trinta e dois) com procuradores distintos, várias condutas criminosas em apuração, sendo que há Acusados presos em outro Estado da Federação e um foragido, além da necessidade de realização de diversas audiências para a oitiva de testemunhas, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.
    Além disso, não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Juízo natural da causa urgência no julgamento da Paciente.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário ou ao Órgão acusador. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente